Tribunal: TJDFT
Processo: 0006839-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0006839-42.2018.8.07.0001 APELANTES: BRUNO MORAIS DANTAS, FELIPE VERGACAS DE ASSIS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 61557395, a Defesa do apelante BRUNO MORAIS DANTAS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 15 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.